Tribunal: TJPA
Processo: 0814071-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814071-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOCICLEY BRAGA DE MOURA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APENADO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. ALTA PERICULOSIDADE DO PRESO. NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

A suspensão de escolta e autorização para renovação de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias se deu de forma fundamentada, tendo o magistrado asseverado a existência de fato novo a justificar tal decisão. Ademais, c
onforme decisão já proferida pelo Egrégio STJ, não é nem mesmo necessário trazer fatos novos para que se renove a permanência de preso em estabelecimento penal federal, desde que persistam os mesmos motivos de interesse de segurança pública que ensejaram sua inclusão no referido sistema. Ressalto ainda que a legislação de regência não estabelece limite temporal à renovação da permanência no sistema penitenciário federal, de modo que, configurada situação excepcional a justificar a necessidade da medida, cabível a prorrogação, não importando, tal fato, por si só, violação à integridade física ou psíquica do apenado. Assim, subsistindo os motivos que determinaram a custódia federal do agravante, somados aos fatos novos relatados nos autos, fica justificada sua manutenção no sistema penitenciário em questão.

Destaco ainda que o encarceramento em local próximo da família do preso não é obrigatório e estando devidamente justificada a necessidade de manutenção do apenado em penitenciária federal, o fato de tal circunstância afastá-lo de sua família não tem o condão de inviabilizar a renovação de sua permanência no local em que se encontra encarcerado. Precedentes.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 30 de
maio
de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
JOCICLEY BRAGA DE MOURA
,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém que procedeu à soma e unificação de penas, fixando o regime inicial fechado ao agravante, bem como interrompeu a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da prisão em flagrante.

Em suas
razões recursais,
ID 7417660, aduziu o impetrante que o agravante foi incluído no Sistema Penitenciário Federal, Penitenciária Federal de Campo Grande – MS, a pedido da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, em 20/12/2012, sendo solicitado à SEAP/PA, em 27/09/2021, que informasse acerca do interesse na renovação de sua permanência naquela casa penal, a partir de 06/09/2021.

Alega que inicialmente a SEAP não se opôs ao retorno do agravante, contudo, em 27/09/2021, requereu a suspensão liminar de escolta e a renovação da permanência do apenado na Penitenciária Federal, sendo solicitado, em 28/09/2021, ao Juízo Federal da 5ª Vara, Corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande, a suspensão da escolta e a renovação da manutenção do agravante pela custódia federal sob a alegação de que após entrevista com interno restou constatado que o agravante ia assumir a presidência da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará, afirmando que o sistema carcerário do Estado se encontra fragilizado, mormente porque o agravante atuou como líder de organização criminosa no Estado e que não há local adequado para seu recolhimento, havendo real risco de que ele retorne à liderança da facção criminosa.

Afirma que tal decisão não merece prosperar, requerendo sua reforma para que seja determinada a não renovação de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal por mais um período de 360 dias e seu imediato retorno à custódia do Estado do Pará tendo em vista que inexiste motivação apta a justificar a renovação, sendo a argumentação apresentada para sua manutenção na Penitenciária Federal a mesma de todos os anos, não havendo fato novo a ensejar tal permanência, além do fato de estar a quase 10 anos distante de sua família, fato que se agravou em razão da pandemia, afirmando inexistir qualquer motivo que justifique a renovação de sua segregação em presídio de segurança máxima em estado diverso ou que impossibilite que retorne ao cumprimento da pena em seu estado de origem.

Ressaltou que a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, trouxe segurança e controle mais rígido aos custodiados no estado, não sendo procedente a alegação de que não há suporte para manter o encarceramento de presos com o mesmo perfil do agravante.

Aduz ter o agravante bom comportamento carcerário e que não há qualquer fato, antigo ou novo, que justifique sua manutenção em Penitenciaria Federal, além de ser responsabilidade do Estado a tutela de seus detentos, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que não seja autorizada a renovação de sua manutenção na Penitenciaria Federal, bem como que se proceda à sua escolta para retorno ao Estado do Pará.

Em sede de
contrarrazões,
ID 7417663, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão atacada.

Em sede de
juízo de retratação,
ID 7418167
,
o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância,
ID 8650299, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o breve relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém, nos autos do Processo de Execução nº 0022859-14.2017.8.14.0401, que acolheu o pedido de suspensão liminar de escolta e autorização para renovação de sua permanência em Sistema Penitenciário Federal de Campo Grande.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos,
verbis
:

“Trata-se de pedido de suspensão liminar de escolta e autorização para renovação de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal nos termos do disposto no § 1º, do art. 10, Lei nº 11.671/ 08, pelo período de 360 dias.

O pedido está fundamentado na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado é mantenedor de grande influência negativa, com poder de articulação e manipulação junto a massa carcerária de um modo geral, sendo colaborador de diversas atividades criminosas, e classificado como de alta periculosidade, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) promoveria eventual fortalecimento de ações de insubordinação.

Consoante demonstrado no RELINT 295/2021/ASI/SEAP/PA, fora realizada entrevista com a pessoa privada de liberdade EDUARDO DA SILVA MELO, Infopen 87.930, atualmente custodiado na Central de Recaptura de Condenados (CRCO), que relatou ter conhecimento da retomada dos ataques contra servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Par a (SEAP/PA) e que a intenção dos articuladores seria chamar a atenção da população, por meio dos órgãos de imprensa e redes sociais, para o que considerem atos de opressão contra PPL’s sob custódia da SEAP.

De acordo com dados fornecidos por este colaborador, corroborando informações da ASI, os mandantes destes ataques seriam as lideranças da organização criminosa (Orcrim) Comando Vermelho Rogério Lembgruber (CVRL) que buscam um acordo com a SEAP, a fim de reaver as regalias de outrora, como o retorno das visitas íntimas e entrada de alimentação externa juntamente com estas visitas, dentre outras.

Ademais, seguiu relatando que a PPL JOSICLEY BRAGA DE MOURA, Infopen 51.756, conhecido pela alcunha de “DOTE”, custodiado em Presídio Federal, teria recebido a incumbência de assumir a “ Presidência” do Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará(CVRL-PA), conforme entendimento mantido com Márcio dos Santos Nepomuceno, vulgo “Marcinho VP”, principalmente liderança do CVRL . Em decorrência desta nova aliança, JOSICLEY já teria enviado um recado a criminosos do bairro da Cabanagem, seu reduto de origem no mundo do crime, informando sobre sua condição, tão logo consiga retornar a solo paraense, não foi possível determinar de que maneira este recado teria partido de um Presídio Federal.

Ante as alegações supra, corroboradas pelo Relatório de Inteligência, que indica a periculosidade e o elevado potencial de criminalidade do custodiado, a SEAP solicitou a renovação de permanência do apenado JOSICLEY BRAGA DE MOURA (INFOPEN 51756), no Sistema Penitenciário Federal. É o breve relato. Decido:

Considerando que a SEAP mediante ofício 4000/2021-DEC/GAB/SEAP/PA e RELINT 295/221/ASI/ SAP/PA, apresentou fatos novos a fim de subsidiar a permanência do apenado em Presídio Federal, DETERMINO:

1 - COMUNIQUE-SE, imediatamente, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal, sobre o pedido de renovação da transferência, juntando-se cópia do presente despacho, solicitando-se a suspensão liminar do procedimento de escolta, conforme ofício 764/2021/Escolta/ CGCMP/DISPF/DEPEN/MJ – datado para o dia 30/09/2021, haja vista que após decisão de retorno do apenado ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará, surgiram

fatos novos que subsidiam a permanência do mesmo em Penitenciária Federal...”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte transcrito, que a suspensão de escolta e autorização para renovação de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias se deu de forma fundamentada, tendo o magistrado asseverado a existência de fato novo a justificar tal decisão, qual seja, a informação prestada por detento de que o ora agravante assumiria a liderança de facção criminosa no Estado, bem como o ataque a servidores da SEAP/PA.

A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima está regulamentada pela Lei nº 11.671/08 e pelo Decreto nº 6.877/09.

O art. 5º da Lei nº 11.671/08, assim determina:

Art. 5
o
São legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso.

No presente caso, o pedido de revogação de escolta e renovação de permanência foi formulado pela SEAP/PA, mediante ofício 4000/2021-DEC/GAB/SEAP/PA e RELINT 295/221/ASI/SAP/PA, no qual apresentou fatos novos a fim de subsidiar a permanência do apenado em presídio federal e, conforme previsto no artigo acima, é autoridade legitimada para tanto.

Ressalte-se que, embora a Lei nº 11.671/08, em seu art. 10, disponha que a inclusão/permanência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima deva se dar por prazo determinado, ela não previu limite máximo de permanência.

Destaque-se, ainda, que entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019 em 23/01/2020, a qual deu nova redação ao § 1º do art. 10 da Lei nº 11.671/08,
in verbis
:

§ 1º -
O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.

Nota-se que a norma permaneceu inalterada no que tange a possibilidade de a medida ser
"renovável por iguais períodos"
. Ou seja, foi mantida a possibilidade de renovação do prazo de permanência por indefinidas vezes, caso observados os requisitos da transferência, caso dos autos, mormente em razão das informações obtidas acerca da assunção do agravante da presidência de facção criminosa atuante no Estado, conforme vastamente demonstrado.

Importante salientar que o STJ já decidiu pela legalidade da transferência do custodiado em hipóteses específicas, sendo elas: a periculosidade concreta do agente, decorrente de participação em organização criminosa, poder de mando, graduada hierarquia, o que possibilita a atuação em atos criminosos externos, bem como pare fins de prevenção de eventos que venham colocar em risco a segurança pública, a integridade física e a vida de autoridades, de internos e da população em geral, como no caso dos autos, e igualmente decidiu que para a prorrogação do prazo de permanência no sistema prisional federal não é imprescindível a ocorrência de fato novo, bastando para tanto a constatação de que persistem os motivos que ensejaram a transferência do preso.

Neste sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APENADO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. ALTA PERICULOSIDADE DO PRESO. NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante já decidiu o Egrégio STJ, "não se mostra necessário trazer fatos novos para que se renove a permanência de preso em estabelecimento penal federal, desde que persistam os mesmos motivos de interesse de segurança pública que ensejaram sua inclusão no referido sistema" (CC 129.648/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJE 17/10/2013). Assim, subsistindo os motivos que determinaram a custódia federal do agravante, fica justificada sua manutenção no sistema penitenciário em questão
.

2. Destaco, outrossim, que "o encarceramento em local próximo da família do preso não é obrigatório" (HC 284265/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Dje 26/03/14). Estando devidamente justificada a necessidade de manutenção do apenado em penitenciária federal, o fato de tal circunstância afastá-lo de sua família não tem o condão de inviabilizar a renovação de sua permanência no local em que se encontra encarcerado. Por fim, observo que a legislação de regência não estabelece limite temporal à renovação da permanência no sistema penitenciário federal, de modo que, configurada situação excepcional a justificar a necessidade da medida, cabível a prorrogação, não importando, tal fato, por si só, violação à integridade física ou psíquica do apenado.

3. A decisão agravada, portanto, não merece qualquer intervenção. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está bem fundamentado e salientou a necessidade de manutenção do apenado na Penitenciária de Mossoró/RN. A decisão afirmou que o grau de periculosidade do preso, sua influência negativa dentro do sistema prisional e a incapacidade do sistema em mantê-lo sem risco para a sociedade depreendem-se de manifestação da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro.

4. Assim, a transferência do recorrente e a prorrogação desta se deram em razão de fatos concretos a indicar tal necessidade, dada a elevada periculosidade do preso e a fim de proporcionar o seu desligamento da organização criminosa da qual faz parte (Terceiro Comando Puro -TCP). Como visto, está devidamente demonstrada a excepcionalidade requerida para a prorrogação da permanência do apenado sob custódia federal.

5. Rever tal ponto utilizado pela instância ordinária dependeria de necessário revolvimento de provas, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp n. 1.804.584/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/04/2021).

Acerca da alegação do agravante de que sua manutenção em Presídio Federal prejudica sua ressocialização e contato com familiares, tem-se que a transferência do local de cumprimento da pena não é medida obrigatória e depende, além da existência de vaga em estabelecimento prisional para onde o detento pretende ir, do interesse público em sua transferência.

Assim, apesar de ser
inegável que o cumprimento da pena próximo aos seus familiares contribui para a ressocialização do preso, há previsão na Lei de Execução Penal sobre a possibilidade de o condenado executar a pena em outra unidade federativa e, no caso, o interesse público exige a manutenção do agravante em presídio federal. Portanto, por não atender ao interesse público, necessário que se reconheça a impossibilidade da mudança do local da execução da pena do agravante.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEPRECAÇÃO (TRANSFERÊNCIA) DO CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 86 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROXIMIDADE DOS PARENTES. IMPORTÂNCIA FAMILIAR E BENEFÍCIOS PARA RESSOCIALIZAÇÃO. REEDUCANDO SUBMETIDO A REGIME SEMIABERTO. LOCALIDADE PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE VAGAS E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. EXTEMPORÂNEA EVOLUÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBVERSÃO DO SISTEMA PUNITIVO.
1 – A despeito de a deprecação de pena poder ser vista como direito do apenado (art. 86 da Lei de Execução Penal), não é ela absoluta e tampouco há de ser entendida como ilimitada ou incondicionada, cujo fator determinante para sua aplicação seja o puro interesse do preso ou razões de maiores conveniência a ele.
2 - No caso, a localidade para a qual se pretendeu a deprecação da pena não conta com estabelecimento prisional e, por isso, haveria de ser conferido ao agravante o cumprimento domiciliar da pena, o que representaria um benefício extemporâneo de benefício cuja conquista, não por outra via, há de advir a partir de méritos pessoais conjugados ao alcance das etapas ressocializadoras previstas em lei.

3 - Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido. (TJDFT -
0140020122488RAG, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/07/2014, Publicado no DJE: 15/07/2014).

Assim, verifica-se que o procedimento para renovação do prazo de permanência de
JOCICLEY BRAGA DE MOURA
no Sistema Penitenciário Federal, , à luz do que dispõe a Lei nº 11.671/08, não possui irregularidades.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interposto, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de
maio
de 2022.

Belém, 08/06/2022